Tribunal: TJMT
Processo: 1016069-49.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016069-49.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAMNIS CARRIJO BARBOSA - CPF: 009.514.591-55 (ADVOGADO), SINMAR CARRIJO BARBOSA - CPF: 157.980.971-53 (AGRAVANTE), JOSE LOURENCO DO CARMO - CPF: 817.681.768-68 (AGRAVADO), EDUARDO PENNO - CPF: 785.333.411-72 (AGRAVADO), JOSE DIVINO VIEIRA DA SILVA - CPF: 531.612.891-53 (AGRAVADO), DIMAS MARTINS FILHO - CPF: 246.303.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE NÃO COMPROVADA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DESIGNADA – AUTOR QUE ALEGA DEMONSTRAÇÃO DA POSSE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

“Existindo fundada dúvida sobre a ocorrência de esbulho e do regular exercício possessório, o indeferimento da medida liminar possessória é medida que se impõe.”
(TJ-MT - AI: 10048552720208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2020).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021